Tribunal: TJDFT
Processo: 0734037-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Habeas Corpus. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Crimes de injúria e de ameaça. Revogação de medidas protetivas de urgência. Arquivamento do inquérito policial. Decurso do período de quase dois anos sem qualquer intercorrência. Medidas protetivas não possuem prazo mínimo ou máximo, mas devem ser avaliadas à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Impetração admitida; ordem concedida.